Tribunal: TJSP
Processo: 1068457-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção de prova pericial – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

REVISIONAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NAS PRESTAÇÕES – Entendimento firmado pelo STJ, em Recurso Especial que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Desnecessidade de produção de prova pericial – Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.

REVISIONAL – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NAS PRESTAÇÕES – Entendimento firmado pelo STJ, em Recurso Especial que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1124552-RS) – Contrato posterior à edição da Lei 11.977/09 – Impossibilidade de limitação da taxa de juros – SEGURO HABITACIONAL – Contrato regido pelas regras do SFH – Necessidade de contratação de seguro imobiliário – Autora que teve liberdade de escolha da seguradora – Não comprovada a prática de venda casada – Entendimento firmado pelo STJ, em Recurso Especial que foi submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp 969.129-MG) – Inexistência de ilegalidade – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1068457-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALÉRIA DE CÁSSIA
BASSE BENKO LOPES, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1068457-97.2019 – SÃO PAULO (Santo Amaro).
Apelante: Valéria de Cássia Basse Benko Lopes.
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Alexandre Batista Alves.
Voto 25.459
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Desnecessidade de produção de prova pericial

Possibilidade de julgamento antecipado do mérito.
REVISIONAL

FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO
UTILIZAÇÃO DA TABELA
PRICE
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NAS
PRESTAÇÕES
Entendimento firmado pelo STJ,
em Recurso Especial que foi submetido ao rito dos
recursos repetitivos (REsp 1124552-RS) Contrato
posterior
à
edição
da
Lei
11.977/09

Impossibilidade de limitação da taxa de juros

SEGURO HABITACIONAL Contrato regido pelas
regras do SFH
Necessidade de contratação de
seguro imobiliário
Autora que teve liberdade de
escolha da seguradora Não comprovada a prática
de venda casada Entendimento firmado pelo STJ,
em Recurso Especial que foi submetido ao rito dos
recursos
repetitivos
(REsp
969.129-MG)

Inexistência
de
ilegalidade

Sentença
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
3
improcedência mantida Recurso desprovido.
1. A sentença de fls. 210/214, com relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato relacionado a sistema financeiro
da habitação, movida pela apelante à apelada honorários advocatícios
de 10% do valor da causa.
Diz-se da ocorrência de cerceamento de defesa, porque não
era hipótese de julgamento sem produção da prova pericial contábil, que
se prestaria para apurar as cobranças indevidas do seguro, que configurou
venda casada. Insiste que a avença é de adesão, que a taxa de juros
aplicada é abusiva e não é possível admitir incidência de capitalização. O
entendimento jurisprudencial é no sentido da possibilidade de revisão do
pacto e, na Tabela Price, apenas a amortização é deduzida do saldo
devedor, sem abatimento dos juros (fls. 216/242).
Não veio resposta (fl. 247).
A apelante manifestou oposição ao julgamento virtual (fl.
263)
Determinada a complementação do valor do preparo (fl. 275),
a apelante cumpriu (fls. 278/280).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
4
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa
os fatos, tais quais
documentalmente postos, denotam da falta de proveito da produção
doutras provas, sob pena de protelação. Incide, aqui, o art. 370 do Código
de Processo Civil. Ademais, a prova se destina ao Juiz, não às partes. Por
outro lado, a questão se tornou de direito, em face da evidência
documental, a impor decisão correlata, sem mais demora.
Recurso infundado. Trata-se de ação revisional de contrato
imobiliário firmado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, como
se extrai do pacto (fls. 21/62), celebrado em 28 de setembro de 2011.
O financiamento se deu pela quantia de R$1.000.000,00, a ser
paga no prazo de 180 meses, com prestação inicial de R$10.264,72 (fls. 59).
Consigna a avença, ainda, juros efetivos anuais de 11,50%
(fls. 59). Há previsão de incidência de juros capitalizados (fl. 33, item 8.1
“pro rata die”).
Acrescente-se, ainda e no caso, que o uso, em si, da Tabela
Price não é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Os sistemas de
amortização preveem fórmulas destinadas a determinar o valor da
prestação, visando ao resgate da dívida decorrente do financiamento
obtido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
5
No que se refere especificamente à Tabela Price, ainda há
muita discussão, inclusive na jurisprudência, sobre a incidência, ou não,
de juros capitalizados, mas apenas para contratos celebrados antes da
vigência da Lei 11.977/2009.
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de
Justiça, em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos
(REsp 1.124.552-RS), a análise sobre a legalidade da utilização da Tabela
Price é questão de fato e não de direito, passando pela constatação da
eventual capitalização de juros.
Como consignou o Relator Luís Felipe Salomão em seu voto1, “é
exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja
vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção
de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares,
incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do
Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009,
que acrescentou o artigo 15-A à Lei 4.380/1964” (g.n.).
No caso, porém, não era hipótese de produção de perícia,
porque a questão é exclusiva de direito, como acima anotado. Rememore-
se que há previsão específica no contrato para incidência de juros
capitalizados. Ademais, como se vê de fls. 21/62, o contrato foi celebrado
depois da aludida lei 11.977/09. Nas avenças posteriores, é possível
capitalização mensal de juros (vide art. 15-A da Lei no 4.380/1964). O
assunto é surrado e admira que os autores intentem discuti-lo.
1 Site do STJ www.stj.gov.br “Sala de Notícias” Dia 16/12/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
6
Com relação ao sistema de amortização, conforme já decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça, "... o sistema de prévio reajuste e
posterior amortização do saldo devedor dos contratos de financiamento
imobiliário firmados no âmbito do SFH não fere o equilíbrio contratual e
está de acordo com a legislação em vigor. Súmula n.o 450/STJ..." (AgRg
no AREsp 162923/SP
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA J. 23/04/2013).
Nos termos da Súmula número 450 do Superior Tribunal de
Justiça: "Nos contratos vinculados ao SFH, a atualização do saldo
devedor antecede sua amortização pelo pagamento da prestação".
Quanto à taxa de juros, o contrato a estabeleceu em 11,50% ao
ano (fl. 59).
Além disso, no que se refere ao percentual de juros, observe-se o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.
TAXA
REFERENCIAL
(TR).
APLICABILIDADE. SISTEMA DE PRÉVIO REAJUSTE E POSTERIOR
AMORTIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO/ABRIL
DE 1990. IPC. 1. O sistema de prévio reajuste e posterior amortização do
saldo devedor dos contratos de financiamento imobiliário firmados no
âmbito do SFH não fere o equilíbrio contratual e está de acordo com a
legislação em vigor. Súmula no 450/STJ. 2. Esta Corte Superior firmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
7
entendimento de que é possível utilizar da Taxa Referencial- TR na
atualização do saldo devedor de contrato vinculado ao Sistema Financeiro
de Habitação, ainda que firmado anteriormente ao advento da Lei no
8.177/1991, desde que pactuado o mesmo índice aplicável à caderneta de
poupança. Súmula no 454/STJ. 3. O STJ firmou posicionamento no sentido
de que o artigo 6o da Lei no 4.380/1964 não estabelece limitação à taxa de
juros, apenas dispõe sobre as condições para a aplicação do reajuste
previsto no artigo 5o da mesma Lei. Súmula no 422/STJ. 4. No reajuste das
prestações do contrato de mútuo, vinculado à aquisição de imóvel pelo SFH,
deve-se aplicar o IPC de março de 1990 (84,32%). 5. Agravo regimental não
provido” (AgRg nos EDcl no REsp 1045757/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe
12/09/2013) (g.n.).
Nos termos da Súmula 422 do Superior Tribunal de Justiça, “o
art. 6o, e, da Lei n. 4.380/1964 não estabelece limitação aos juros
remuneratórios nos contratos vinculados ao SFH”.
Em arremate, verifique-se que, em matéria de contratos, o
princípio da boa-fé, como corolário da autonomia da manifestação de vontade
das partes, deve ser sempre observado, sob pena de se verificar a criação de
um verdadeiro direito não escrito e não pactuado, ao sabor das interpretações
subjetivas das partes. O que apenas não é possível permitir, em ofensa a
disposições do CDC, é a ocorrência de cláusulas dúbias, omissas ou abusivas,
situação que não se verifica no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
8
Quanto ao seguro, o STJ, em recurso repetitivo, definiu a
seguinte tese (Tema 54):
“Recurso Especial Repetitivo. Sistema Financeiro da
Habitação. Taxa Referencial (TR). Legalidade. Seguro
habitacional. Contratação obrigatória com o agente
financeiro ou por seguradora por ele indicada. Venda
casada configurada. 1. Para os efeitos do art. 543-C do
CPC: (...) 1.2. É necessária a contratação do seguro
habitacional, no âmbito do SFH. Contudo, não há
obrigatoriedade de que o mutuário contrate o referido
seguro diretamente com o agente financeiro, ou por
seguradora indicada por este, exigência esta que configura
'venda casada', vedada pelo art. 39, I, do CDC. 2. Recurso
especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido.”
(REsp n. 969.129/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
09/12/2009).
Essa, a redação dada pela súmula 473/STJ: “O mutuário do SFH
não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a
instituição financeira mutuante ou com a seguradora por ela indicada. (...)”.
No caso, a cláusula 1.2, item D.3 (fl. 22), estabelece a cobrança
de seguro habitacional por morte e invalidez permanente do mutuário e danos
físicos ao imóvel, nos termos previstos no art. 79 da Lei 11.977/09, com
redação dada pela Lei 12.424/11, já vigente ao tempo da contratação (em
setembro de 2011 vide fl. 61):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
9
“Art. 79 - Os agentes financeiros do SFH somente
poderão conceder financiamentos habitacionais
com cobertura securitária que preveja, no mínimo,
cobertura aos riscos de morte e invalidez
permanente do mutuário e de danos físicos ao
imóvel.”
Portanto, em contratos de financiamento pelo Sistema Financeiro
de Habitação, não há a liberdade de contratação do seguro em si, tão só de
escolha da seguradora.
E, para a configuração de venda necessária a prática das
instituições financeiras de impor ao consumidor a contratação de seguro com
determinada seguradora.
A respeito mutatis mutandis:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato de
financiamento
habitacional
-
Cobranças
de
seguro
habitacional por morte e invalidez permanente do
mutuário e danos físicos ao imóvel, nos termos previstos
no art. 79 da Lei no 11.977/09, com redação dada pela Lei
no 12.424/11, já vigente ao tempo da contratação - Não há
nos autos nenhuma evidência da venda casada alegada
pelos autores - Na verdade, a contratação do seguro é
incontroversa e seus termos, coberturas e prêmio foram
devidamente indicados no instrumento - Cobrança que
decorre de obrigação legal (art. 79 da Lei no 11.977/09),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
10
não podendo ser afastada - De rigor, porém, o afastamento
da cobrança de juros moratórios prevista em contrato em
montante superior a 1% ao mês, por afrontar dispositivo legal
expresso - Sentença de parcial procedência reformada em
parte - Recurso parcialmente provido, para manter a
cobrança dos prêmios referentes ao seguro habitacional,
haja vista a obrigatoriedade legal - Majorados os
honorários advocatícios devidos por ambas as partes aos
patronos dos adversos de 10% para 12% do valor da causa,
observado o deferimento da justiça gratuita ao autor. (TJSP.
Apelação n° 1002361-34.2018.8.26.0004. 15a Câmara de
Direito Privado. Rel. Des. Mendes Pereira. 11/09/2019).
(negrejei).
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO c/c pedido de
NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Contrato
de Financiamento com garantia de Propriedade Fiduciária
para aquisição de imóvel, na modalidade Cédula de Crédito
Imobiliário,
regido
pelo
SFH.
...SEGURO
HABITACIONAL. Contrato regido pelas regras do SFH.
Necessidade de contratação de seguro imobiliário.
Autores que tiveram liberdade de escolha da seguradora.
Não comprovada a prática de venda casada. Inexistência
de
abusividade.
CUSTO
EFETIVO
DO
SEGURO
HABITACIONAL - CESH. Previsão de taxas diversas do
CESH da seguradora escolhida pelos autores no contrato,
devendo prevalecer a de menor percentual, por ser mais
benéfica aos consumidores, com determinação de recálculo
do saldo devedor. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES
VENCIDAS E NÃO PAGAS. Critério de reajuste quanto aos
índices adotados para a poupança livre. Previsão contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068457-97.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.459 - (jga)
11
TR. Índice válido. Critério de reajuste igual ao da caderneta
de poupança livre. Súmula 295/STJ que legitima a TR como
índice de reajuste monetário. ...APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP. Apelação n° 1025321-24.2017.8.26.0002.
15a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Ramon Mateo
Júnior. 23/03/2010). (negrejei).
Ocorre que inexiste nos autos prova suficiente da venda casa,
sobretudo diante das declarações constantes das cláusulas 6.1.6 e 6.2.1 (fl.
30), em que a apelante declara ter tomado conhecimento das diversas
condições de financiamento, das apólices de seguro e da informação do custo
efetivo do seguro habitacional das seguradoras oferecidas pelo credor,
optando de livre e espontânea vontade, pela inclusão na apólice
habitacional da seguradora indicada pela apelada.
Logo, a autora, diante das seguradoras ofertadas, optou pela
seguradora do mesmo grupo econômico do agente financeiro. Tal aspecto,
por si só, não pode ser considerado como venda casada, sobretudo porque a
apelante é pessoa esclarecida jornalista (vide fls. 01 e 83). Difícil crer não
ter entendido e compreendido o teor da cláusula e a opção feita.
A sentença, portanto, se mantém como proferida. Inaplicável do
art. 85, § 11, do CPC, já que ausente resposta (fl. 247).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso